Tribunal: TJBA
Processo: 0000879-84.2011.8.05.0073
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Curaçá Recurso em Sentido Estrito: 0000879-84.2011.8.05.0073 Recorrente: Edinaldo Alves Diniz Recorrente: Elizaldo Alves do Nascimento Advogado: Henrique Marcula Lima (OAB/PE 7.127) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Márcio Henrique Pereira de Oliveira Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu os recorrentes Edinaldo Alves Diniz e Elizaldo Alves do Nascimento a julgamento pelo Tribunal do Júri, por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), que vitimou Valdeci Expedito do Nascimento. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, comprometendo a imparcialidade do júri; (ii) saber se se fazem presentes as excludentes de ilicitude da legítima defesa putativa e da coação moral irresistível; (iii) saber se há ausência de fundamentação quanto às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) saber se os recorrentes devem ser absolvidos sumariamente com fundamento no art. 415, IV, do CPP. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia observou os limites do art. 413, §1º, do CPP, restringindo-se à análise da materialidade e dos indícios de autoria, sem emitir juízo de certeza ou linguagem conclusiva. 4. Os elementos dos autos, inclusive os depoimentos e as confissões dos réus, apontam para a existência de indícios suficientes de autoria, afastando a aplicação imediata das teses defensivas de legítima defesa putativa e coação moral irresistível. 5. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nas provas colhidas e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. 6. A decisão de pronúncia deve ser mantida, dada a presença dos requisitos legais exigidos para a admissibilidade da acusação na forma do art. 413 do CPP. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia deve se limitar à análise da materialidade e dos indícios de autoria, sem extrapolar para juízo de valor conclusivo. 2. A presença de confissões e depoimentos coerentes justifica o envio dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Não configurado excesso de linguagem quando a narrativa fática é objetiva e respalda-se nas provas. 4. As teses defensivas e o exame das qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, §1º, e 415, IV; CP, art. 121, §2º, II e IV; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 852.487/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no HC 807.346/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 08.05.2023; STJ, AREsp 2.514.129/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no HC 938.545/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 18.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000879-84.2011.8.05.0073, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defesa, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator